Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA E ERRO DE FATO. AÇÃO COMINATÓRIA. TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA AUTORA. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA NA AÇÃO ORIGINAL. USO DA AÇÃO COMO SUCEDANEO RECURSAL. VEDAÇÃO. AUSENCIA DE TERATOLOGIA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.

1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, “cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ” (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021).

2. “A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente” (AgInt na AR 7.087/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 18/03/2022). 2.1. Em outras palavras, “a violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos” (AgInt na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/02/2022).

3. “O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022).

4. A pretensão dos autos consiste em nova valoração dos elementos de prova trazidos ao caderno processual, qual seja, aqueles que firmaram a compreensão do julgador quanto à legitimidade da autora no processo anterior. 4.1. Objetivando a autora a reabertura da discussão quanto a sua legitimidade para responder a ação que se busca rescindir – tema amplamente debatido e enfrentado na ação originária –, mostram-se ausentes os requisitos para o processamento da ação rescisória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

5. Ação rescisória julgada improcedente.